Tribunal: TJSP
Processo: 2124436-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM PEDIDOS DE APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO RESSARCITÓRIO, E QUANTO AO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DA RETIRADA DO SÓCIO AGRAVADO DA SOCIEDADE. RECONSIDERAÇÃO JUDICIAL NO QUE PERTINE AO PRAZO DE SAÍDA DO SÓCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM PEDIDOS DE APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO RESSARCITÓRIO, E QUANTO AO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DA RETIRADA DO SÓCIO AGRAVADO DA SOCIEDADE. RECONSIDERAÇÃO JUDICIAL NO QUE PERTINE AO PRAZO DE SAÍDA DO SÓCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE VERIFICOU. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NESTE TÓPICO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124436-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SBA ITÁLIA RESTAURANTE E FRUTARIA LTDA., ELISEU DA SILVA
TRINDADE, LEONARDO DOMINGUES RAMOS CESSO e JOÃO CARLOS
JÚLIO, é agravado EDUARDO ALVES TAVARES DOS REIS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, para anular a sentença. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24020
Agravo de Instrumento no 2124436-36.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Juiz(a): Fernanda Rossanez Vaz da Silva
Agravantes: Sba Itália Restaurante e Frutaria Ltda., Eliseu da Silva
Trindade, Leonardo Domingues Ramos Cesso e João Carlos Júlio
Agravado: Eduardo Alves Tavares dos Reis
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
CUMULADA COM PEDIDOS DE APURAÇÃO DE
HAVERES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS.
INSURGÊNCIA
DOS
AGRAVANTES
QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO
AO PEDIDO RESSARCITÓRIO, E QUANTO AO
TERMO
INICIAL
PARA
CONTAGEM
DA
RETIRADA
DO
SÓCIO
AGRAVADO
DA
SOCIEDADE. RECONSIDERAÇÃO JUDICIAL NO
QUE PERTINE AO PRAZO DE SAÍDA DO SÓCIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO
PLEITO
INDENIZATÓRIO
QUE
NÃO
SE
VERIFICOU. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA
NESTE
TÓPICO.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 334/335 (ou fls. 314/315 dos autos principais), que manteve a r.
decisão de fls. 295/297, e a seguir transcritas integral e parcialmente:
- Fls. 314/315:
“Vistos.
01. De início reconheço erro material no item 08, 'a' da decisão
saneadora e o faço para substituir a redação do referido item
pela que segue: 'valor das cotas sociais do réu em 16/05/2017',
data da notificação extrajudicial enviada por EDUARDO
noticiando a intenção de retirar-se da sociedade.
02. Fls. 299/303: Conheço dos embargos de declaração, eis que
tempestivos.
No mérito julgo parcialmente procedentes os embargos.
No que pertine ao capitulo da decisão saneadora que julgou
extinto o pedido de indenização por danos materiais formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
por SBA ITÁLIA RESTAURANTE E FRUTARIA LTDA,
ELISEU, LEONARDO e JOÃO CARLOS, entendo que o que
os embargantes alegam é o mero desacerto da decisão,
possuindo assim os embargos, neste particular, caráter
meramente infringente, o que não se pode admitir.
Já no que toca ao pedido de retirada imediata do sócio Eduardo
entendo que houve omissão e passo a apreciar o tema.
Não havendo controvérsia entre as partes sobre o tema vejo por
bem deferir tutela antecipada pleiteada por todas as partes para
o fim de autorizar a formalização da retirada do sócio
EDUARDO da sociedade, a partir de 16/05/2017.
03. Acolho a indicação de assistente técnico e concedo prazo
suplementar de dez dias para apresentação de quesitos, ante o
contido nos itens 01 e 02 da presente.
04. Acolho indicação de assistente técnico e concedo prazo
suplementar de dez dias para adequação dos quesitos ante o
contido no item 01 retro.
Intime-se.”
- Fls. 295/297:
“Visto em saneador.
01. Já houve audiência nos autos, em apenso, sem sucesso.
02. Passo a sanear, conjuntamente, este feito e o processo
1027188-55.2017.8.26.0001, eis que são conexos.
03. As preliminares de litispendência e continência se
encontram superadas, eis que houve reconhecimento da
conexão dos feitos, que serão instruídos conjuntamente e
julgados pela mesma sentença.
04. Acolho a preliminar de inépcia da inicial no tocante ao
pedido de indenização por danos materiais pleiteada por SBA
ITÁLIA RESTAURANTE E FRUTARIA LTDA, ELISEU,
LEONARDO e JOÃO CARLOS, eis que de fato a inicial, neste
particular, não preenche de forma satisfatória os requisitos do
artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, eis que não há
indicação expressa, clara e suficiente dos fatos e dos
fundamentos jurídicos do pedido, não estando devidamente
descrita no que consistiria a má-administração da sociedade
imputada à EDUARDO.
Em não havendo descrição correta da causa de pedir do pedido
de indenização por danos morais de rigor o reconhecimento da
inépcia da inicial, neste particular, nos termos do que
estabelece o artigo 330, parágrafo 1o, I, do Novo Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito,
com relação ao pedido de indenização por danos materiais
formulado por SBA ITÁLIA RESTAURANTE E FRUTARIA
LTDA., ELISEU, LEONARDO e JOAO CARLOS nos autos no
1032755-67.2017.8.26.0001.
05. Não há nulidades a serem reconhecidas, estão presentes os
pressupostos processuais e satisfeitas as condições da ação.
06. Não sendo o caso de julgamento do feito conforme o estado
do processo (artigo 354 NCPC) e nem de julgamento
antecipado do mérito (artigos 355 e 356 do NCPC), dou o feito
por saneado.
07. Não há questões processuais pendentes.
08. A atividade probatória recairá sobre as seguintes questões
de fato: 1) valor das cotas sociais do réu em 16/07/2017; 2)
valores devidos por SBA ITÁLIA RESTAURANTE E
FRUTARIA LTDA, ELISEU, LEONARDO e JOAO CARLOS
à EDUARDO, em decorrência da saída dele da sociedade em
debate.
09. A distribuição do ônus da prova se dará nos termos do que
estabelece o artigo 373, inciso I e II do NCPC.
10. Defiro a produção da prova pericial pleiteada.
(...)”
Insurgem-se os agravantes, postulando a reforma da r.
decisão agravada quanto: a) à data inicial para cômputo do valor devido ao
agravado a título de haveres, que deve ser o dia 16.07.2017 (60 dias após o
recebimento da notificação, nos termos do art. 1.029 do CC), e não o dia
16.05.2017, como constou; b) à parte que extinguiu sem resolução do mérito
pedido dos agravantes relativo aos danos materiais.
Requereram, ainda, a concessão do efeito suspensivo
ativo, quanto ao prosseguimento do feito em relação à apresentação dos quesitos
complementares e realização de perícia.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo, para
sustar a conclusão e apresentação do laudo e dos quesitos complementares.
Contraminuta às fls. 343/349.
Peticionam os agravantes (fls. 363/365), informando que
houve reconsideração em parte da r. decisão agravada pela d. juíza a quo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
que fosse suprimido seu item “01”, bem como retificada a data constante no
último parágrafo do item “02”, passando a constar a data 16/07/2017, ao invés da
data 16/05/2017.
Informações juntadas às fls. 366/369.
É o relatório.
I) Considerando-se que por r. decisão de fls. 667/668 dos
autos principais, houve a reconsideração da r. decisão agravada de fls. 314/315,
para alterar a data do cômputo do termo inicial dos haveres do agravado, nos
termos aqui postulados, o recurso será conhecido apenas na questão relativa à
extinção do feito do pedido de indenização por danos materiais formulado pelos
agravantes.
II) Tratam os autos principais de “Ação de Dissolução
Parcial de Sociedade e de Indenização por Danos Materiais, com Pedido de
Antecipação dos Efeitos da Tutela” ajuizada pelos agravantes, em 25/10/2017, e
que tem como pedidos: a exclusão do sócio agravado da sociedade coagravante,
apuração de seus haveres, e indenização decorrente da má gestão da empresa pelo
agravado.
Afirmam que a administração temerária da empresa
resultou no seu endividamento. Ademais, o agravante deixou de promover o
aporte do capital relativo a sua quota parte, deixando dívida de R$ 554.828,62.
A r. decisão agravada de fls. 295/297, acolheu pedido
preliminar de inépcia da inicial do pedido de indenização por danos materiais
pleiteada pelos agravantes (empresa e demais sócios), constante na contestação do
agravante, por entender que a petição inicial não descrevia de modo expresso,
claro e suficiente em que consistiria os atos de má-administração da sociedade
imputados ao sócio agravado, estando, assim, ausentes os requisitos do art 319 do
NCPC.
III) Em que pese o entendimento da MM. Juíza de origem,
o recurso, na parte conhecida, deve ser provido.
A análise do conteúdo da petição inicial dos agravantes
denota que os pedidos de dissolução parcial da sociedade em relação ao (ex) sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravado, apuração de haveres e ressarcimento estão relacionados à ruptura da
affectio societatis, ocasionada pelo descumprimento de deveres relativos à aporte
(ou subscrição) de capital pertinente às suas quotas sociais, bem como a atos de
má administração societária que teriam agravado a situação financeira da empresa.
Exemplificam essas condutas, alegando ausência de
contabilidade, de registro dos funcionários, de emissão de notas fiscais, de
pagamento do aluguel do bem imóvel onde a empresa funciona, entre outros.
Houve juntada de início de prova relativa a essas supostas irregularidades.
Ou seja, ao contrário do que constou na r. decisão
agravada, os fatos e fundamentos jurídicos que embasam, em especial o pleito de
perdas e danos, estão explicitados, não se vislumbrando possível inépcia a ela
relacionada.
As circunstâncias fáticas relacionadas à indenização
postulada na petição inicial demandam regular instauração do contraditório, tendo
sido prematuro o encerramento do feito nesse tópico.
Por fim, incumbirá à d. magistrada de origem analisar a
pertinência da realização da prova pericial, fixada somente para a apuração de
haveres do sócio retirante.
IV) Diante de tais fundamentos, dá-se provimento ao
recurso dos agravantes, para anular a r. decisão agravada, na parte conhecida, a
fim de que seja apreciado o pedido de indenização pleiteado na petição inicial.
Isso posto, na parte conhecida dá-se provimento ao
recurso, para anular a r. decisão agravada.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)